Tribunal: TCU
Processo: 009.083/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 875/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento da determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 136/2021-TCU-Plenário , decisão prolatada no processo de representação TC Processo 021.020/2020-5 , em que o Tribunal considerou procedente a alegação acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 12/2019, promovido pela 21a Companhia de Engenharia de Construção do Comando Militar da Amazônia, tendo como objeto a aquisição de combustíveis, Considerando que, por meio da decisão supramencionada, o TCU assinou prazo para que a unidade jurisdicionada adotasse as providências necessárias no sentido de anular as atas de registro de preços firmadas com a sociedade empresária Rio Negro Distribuidora de Petróleo Ltda., (32.682.326/0001-32), antiga Ecali Distribuidora de Petróleo Ltda., e da sociedade empresária Empreendimentos Fortaleza Eireli (11.793.272/0001-02), uma vez que as referidas empresas não possuem a Autorização para o Exercício da Atividade de distribuição de combustíveis líquidos da pessoa jurídica, outorgada pela Agência Nacional de Petróleo, prevista na Resolução ANP 58/2014, expedida com supedâneo nas Leis 9.478/1997 e 9.847/1999; Considerando que, em 16/3/2021, foi publicado no Diário Oficial da União o aviso de anulação das atas de registro de preços decorrentes do Pregão Eletrônico 12/2019; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendidas as medidas determinadas no subitem 9.2 do Acórdão 136/2021-TCU-Plenário , e adotar as medidas constantes do subitem 1.5 a seguir. 1. Processo TC- Processo 009.083/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 23), à 21a Companhia de Engenharia de Construção do Comando Militar da Amazônia; 1.5.2. apensar estes autos ao processo originador TC Processo 021.020/2020-5 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.